Tribunal: STF
Processo: ARE 1543004
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO RETIDO. NÃO REITERAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO. CONTROLE JUDICIÁRIO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO EM DOURADOS/MS. DESTINAÇÃO DE DOIS CARGOS DE DEFENSORES PÚBLICOS DA UNIÃO. PORTARIA DPU N° 482/2008. DESLOCAMENTO POSTERIOR DE UMA DAS VAGAS PARA CAMPO GRANDE/MS. PORTARIAS DPU N° 317/2009, N° 185/2010 E N° 359/2010. ATO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.



    1. Segundo disposto no artigo 523 do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso dos autos em razão do princípio do tempus regit actum, cabe ao agravante requerer que seja conhecido o agravo retido nas razões da apelação ou na sua resposta. Verifica-se que a União não fez menção em sua peça recursal tampouco pleiteia o conhecimento do agravo de instrumento convertido em retido.



    2. A não concordância do Ministério Público Federal com a Portaria DPU n° 317/2009 e 359/2010, que destinou apenas um cargo de Defensor Público da União para o Núcleo de Dourados/MS, alterando a Portaria DPU n° 482/2008, que anteriormente previa dois cargos, ainda que venha ensejar eventual deficiência no atendimento, não autoriza o Poder Judiciário a decretar sua ilegalidade, sobretudo quando não há prova de que os fundamentos adotados destoam da situação retratada, ou fujam da razoabilidade.



    3. Ora, a discricionariedade permite ao Administrador, e somente a ele, escolher dentro das balizas legais a opção que atenda às diretrizes da Administração Pública para a redistribuição dos cargos, de sorte que o aumento da população carcerária de Campo Grande/MS, atendimento aos presos e seus familiares e a preocupação com o sistema carcerário, revelam-se suficientes e plausíveis do ponto de vista da discricionariedade, ainda que a Portaria n° 317/2009 tenha mantido apenas um Oficio especializado em Execução Penal em Campo Grande/MS.



    4. Assim, optar pela redistribuição do cargo de Defensor Público da União de Dourados/MS para Campo Grande/MS não parece, de modo algum, fruto de arbitrariedade ou capricho do Chefe da Instituição, a exigir a necessária intervenção do Poder Judiciário.



    5. Agravo retido não conhecido. Apelação provida para julgar improcedente o pedido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LXXIV; e 134, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A não concordância do Ministério Público Federal com a Portaria DPU n° 317/2009 e 359/2010, que destinou apenas um cargo de Defensor Público da União para o Núcleo de Dourados/MS, alterando a Portaria DPU n° 482/2008, que anteriormente previa dois cargos, ainda que venha ensejar eventual deficiência no atendimento, não autoriza o Poder Judiciário a decretar sua ilegalidade, sobretudo quando não há prova de que os fundamentos adotados destoam da situação retratada, ou fujam da razoabilidade.



    In casu, verifico que o e. Relator está confrontando os motivos da Portaria DPU n° 482/2008 com aqueles elencados na Portaria DPU n° 317/2009, todos plausíveis e juridicamente válidos, elegendo aquele, que na sua ótica, é o mais relevante do ponto de vista do interesse público, o que, com o devido respeito, não é possível em razão da Separação de Poderes.



    (...)



    Assim, no caso dos autos, optar pela redistribuição do cargo de Defensor Público da União de Dourados/MS para Campo Grande/MS não me parece, de modo algum, fruto de arbitrariedade ou capricho do Chefe da Instituição, a exigir a necessária intervenção do Poder Judiciário.



    Demais disso, anoto que a existência formal de dois cargos em Dourados/MS não materializa a prestação do serviço público na localidade, a depender da efetiva lotação e exercício, tanto que o cargo remanescente disponível no Oficio de Dourados/MS estava vago na data da propositura da presente ação, conforme se verifica da Portaria DPU, às fls. 43.



    Por fim, acrescente-se o fato de que eventual excepcionalidade a interferir na prestação do serviço não impede a atuação do Órgão por meio de designações, como, aliás, ocorre no próprio Ministério Público Federal, bem como na Justiça Federal da 3a Região.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente